Tribunal: TJMT
Processo: 1001191-89.2025.8.11.0039
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001191-89.2025.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), EDUARDO VINICIOS DA SILVA SANTOS - CPF: 061.900.621-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
-

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO - COMUNICAÇÃO DE VENDA COMPROVADA - GRAVAME REGISTRADO - CONTRATO FIRMADO COM O APELADO - OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PELO ADQUIRENTE - ART. 123, §1º DO CTB - PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PRESENTES - EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

1.

A existência de contrato de alienação fiduciária, comunicação de venda registrada no sistema SENATRAN e gravame atrelado ao nome do devedor são elementos suficientes para comprovar a tradição do bem e a vinculação contratual, possibilitando o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

2.

Nos termos do art. 123, §1º do CTB, é obrigação do adquirente providenciar a transferência da titularidade do veículo no prazo de 30 dias, não podendo a credora fiduciária ser prejudicada pela inércia do comprador.

3.
jurisprudência consolidada admite o prosseguimento da ação de busca e apreensão mesmo quando o veículo permanece registrado em nome de terceiro, desde que comprovada a tradição do bem ao devedor e a constituição da garantia fiduciária.

Recurso
p
rovido
.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de A
pelação

(ID. 2
22409175
),
interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A.
,
contra
a
sentença

de ID. 2
22409170
,
pro
ferida
nos autos da

Ação de busca e apreensão n. 1001191-89.2025.8.11.0039
,
opost
a
em face d
e
EDUARDO VINICIOS DA SILVA SANTOS
,

que
extinguiu o feito sem resolução de mérito
,
em virtude
do veículo objeto da lide se encontrar registrado em nome de terceiro estranho à relação processual.

Em síntese,

afirma em razões
que o fato
de o
veículo estar em nome de terceiro não inviabiliza o prosseguimento da demanda, visto que é de
incumbência
do financiado realizar a
transferência
do bem
ou comunicar eventual venda realizada ao Banco.

Argumenta que a relação contratual entre as partes está devidamente comprovada através do contrato entabulado, bem como pelo gravame que recai sobre o bem objeto da lide, havendo inclusive comunicação de venda registrada no sistema SENATRAN em nome do apelado.

Aduz que instruiu a inicial com todos os documentos necessários que comprov
a
m o contrato firmado com o apelado e a constituição em mora, preenchendo os requisitos do Decreto-Lei n° 911/69.

Deste modo, pugna pelo provimento r
ecursal, para que seja declarada a nulidade da sentença, afastando a extinção sem resolução de mérito
e determinando o regular prosseguimento do feito
.

Ausentes contrarrazões recursais.

Preparo recursal recolhido (ID.
320982373
).

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Conforme se extrai dos autos, a parte ora recorrente ajuizou Ação de Busca e Apreensão em face de EDUARDO VINICIOS DA SILVA SANTOS, tendo por objeto a apreensão do veículo PALIO FIRE WAY, modelo 2015/2015, gravado com alienação fiduciária em favor da instituição financeira recorrente, em decorrência do Contrato de Financiamento nº 3692166903, celebrado em 26/07/2024.

O feito teve regular processamento, sendo extinto sem resolução de mérito em
1
5
/0
9
/202
5
(ID.
320881943
)
,

vez
que o veículo objeto da lide se encontra registrado em nome de terceiro estranho à relação processual, considerando que tal fato impede o prosseguimento da ação por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Irresignada, a parte apelante interpõe o presente recurso, requerendo a nulidade da sentença, ao argumento de que possui capacidade postulatória e interesse processual.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão à parte apelante.

Isto porque,
verifica-se que o apelante instruiu a inicial com o contrato de financiamento para aquisição de bens garantido por alienação fiduciária
celebrado com o apelado, tendo como objeto o veículo FIAT, modelo PALIO FIRE WAY, ano 15/15, cor Prata, placa QBE4J01,
Renavam
1037502
954
.

Consta ainda dos autos
a comprovação de que existe comunicação de venda do veículo registrada no sistema SENATRAN,
indicando o ora apelado EDUARDO VINICIOS DA SILVA SANTOS como comprador, conforme
documento ju
n
tado às razões recursais. Vejamos:

O magistrado de primeiro grau, ao constatar que o veículo permanecia registrado em nome de terceiro estranho à relação processual, determinou a emenda da inicial e, não sendo atendida a determinação, extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual.

Ocorre que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive neste Tribunal, a ausência de transferência formal do veículo para o nome do devedor fiduciante não constitui óbice ao prosseguimento da ação de busca e apreensão, desde que comprovada a tradição do bem.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou admitindo o prosseguimento da ação de busca e apreensão mesmo sem o registro da alienação fiduciária, desde que comprovada a tradição do bem ao devedor.

No caso em análise, a existência do contrato de alienação fiduciária, a comunicação de venda registrada no sistema SENATRAN e o gravame atrelado ao nome do devedor são elementos suficientes para comprovar a tradição do bem e a vinculação contratual.

Ademais, nos termos do art. 123, §1º do Código de Trânsito Brasileiro, é obrigação do adquirente providenciar a transferência da titularidade do veículo no prazo de 30 dias, não podendo a credora fiduciária ser prejudicada pela inércia do comprador.

Vejamos o que dispõe o referido dispositivo legal:

"Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I -
for
transferida a propriedade;

(...)

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.
"

Este Tribunal de Justiça já firmou entendimento no mesmo sentido, conforme
transcrito abaixo:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO - BEM REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO - COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO FEITO
- SENTENÇA CASSADA. (...) 3.
A existência de contrato de alienação fiduciária, relatório de gravame atrelado ao nome da devedora e comunicação de venda no sistema
DENATRAN são elementos suficientes para comprovar a tradição do bem e a vinculação contratual.
(...) 5. Nos termos do art. 123, § 1º do CTB, a obrigação de providenciar a transferência da titularidade é do adquirente, não podendo a credora fiduciária ser prejudicada pela inércia da compradora. (...)" (NU 10003327020248110019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2025,
Publicado
no DJE 06/06/2025).

Em mesmo sentido, decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“
BUSCA E APREENSÃO - VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE ANTIGO PROPRIETÁRIO - IRRELEVÂNCIA
- PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - PRESENÇA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO- IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA CASSADA.
De acordo com o art. 123 do CTB, incumbe ao novo proprietário diligenciar junto ao órgão de trânsito e efetivar a transferência da propriedade do bem. Sua inércia não pode constituir óbice ao credor fiduciário de exercer seu direito de busca e apreensão em caso de inadimplência do
contratante.
Verificada a presença dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, incabível a extinção do processo sem resolução do mérito, sendo imperiosa a cassação da sentença com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.
”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50296208620238130079, Relator.: Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 10/04/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 12/04/2024)

Portanto, estando comprovada a relação contratual entre as partes, a constituição em mora do devedor e a existência de comunicação de venda registrada no sistema SENATRAN indicando o apelado como comprador do veículo, não há razão para a extinção prematura do feito.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para
anular a sentença ora combatida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025